Tribunal: TJES
Processo: 0009938-30.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009938-30.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA - EPP

APELADO: NORMA GALDINA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Centro Educacional Charles Darwin Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. A embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade processual fundada em vício de intimação (art. 272, § 5º, do CPC), a qual, segundo alega, não teria sido sanada desde petição anterior, requerendo ainda efeitos infringentes em razão de intimações dirigidas a advogado que não mais integrava a sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão anterior quanto à alegação de nulidade por vício de intimação; (ii) definir se tal nulidade poderia ser suscitada em sede de embargos de declaração sem afronta à preclusão e vedação à inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à inovação recursal.

Não há omissão a ser sanada, pois a tese de nulidade de intimação, baseada no art. 272, § 5º, do CPC, não foi deduzida nas razões da apelação, tampouco apresentada anteriormente nos autos, o que acarreta preclusão consumada.

A jurisprudência do STJ estabelece que vícios relativos à intimação devem ser suscitados na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (AgInt no AREsp 1.564.882/MT e AgInt no RMS 69.047/PI).

O vício alegado configura inovação recursal vedada em embargos de declaração, mesmo quando fundada em matéria de ordem pública, conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp 1.776.418/SP) e deste Tribunal de Justiça (TJES - ED: 00039358920148080024 e AI nº 5000928-32.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de alegação anterior de nulidade por vício de intimação impede o seu reconhecimento em embargos de declaração por configurar inovação recursal.

A preclusão consuma-se quando a parte não suscita a nulidade na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novas teses, ainda que de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.564.882/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no RMS 69.047/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; TJES, ED: 00039358920148080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.05.2022; TJES, AI nº 5000928-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Centro Educacional Charles Darwin Ltda
contra o v. acórdão de id. 8205473 que, sob a relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 8621750), a embargante sustenta que (i) o acórdão “
foi omisso em relação ao vício transrescisório que acompanha a lide desde o pedido expresso na petição de fls. 44
”; (ii) embora solicitada a publicação das intimações exclusivamente do Dr. Carlos Alessandro Santos Silva (OAB-ES n. 8.773), a Secretaria permaneceu intimando advogado que não mais integrava a sociedade de advogados; (iii) devem ser conferidos efeitos infringentes aos embargos, uma vez que se trata de defeito de intimação, não sujeito à preclusão.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, pelas razões que passo a expor.

Consoante se extrai da leitura da apelação interposta (fls. 84-93), a ora embargante não deduziu nas razões recursais a tese relativa à violação da norma do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, o que implicaria, segundo os fundamentos constantes dos embargos, reconhecer a nulidade dos atos posteriores à fl. 44 dos autos.

Nesse contexto, não há se falar em omissão pela desconsideração de um fato sequer suscitado nos autos em momento anterior por intermédio do recurso de apelação, operando-se, pois, a preclusão.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, “
a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (AgInt no AREsp n. 1.564.882/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

No mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Caso em que os agravantes se insurgem contra decisão de minha lavra que não conheceu do recurso em mandado de segurança, porquanto intempestivo.

3. Dispõe o § 5º do artigo 272 do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Interpretando referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que: "configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

5. Ocorre que essa Corte também tem decidido, de forma reiterada, que o vício de nulidade de intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedente:

AgInt no AREsp n. 2.060.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022.

6. Na espécie, os advogados (Dr. Sigifroi Moreno Filho e outros) foram devidamente intimados do acórdão que rejeitou os embargos de declaração na data de 27 de abril de 2017, conforme certidão de publicação no Diário da Justiça (doc. de fl. 882). O presente recurso em mandado de segurança foi protocolado apenas em 2 de agosto de 2019 (certidão de fl. 931), ou seja, mais de 2 (dois) anos após a certificação do trânsito em julgado. Assim sendo, o recurso é manifestamente intempestivo.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.047/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Deste modo, a arguição da nulidade das intimações ocorridas no Juízo
a quo
apenas em sede de embargos de declaração, sob argumento de que a matéria poderia ser arguida a qualquer tempo implica reconhecer a existência de inovação recursal, visto não ter sido alegada a matéria na primeira oportunidade em que teve para arguí-la.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA. 1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Precedentes. 3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício. 4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. 5. Embargos de declaração no recurso especial parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - grifei)

De igual modo, decidiu o v. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo Plenário, em sede de agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.
5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos.

(ACO 3327 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

No mesmo sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada. 2)
Considerando que a matéria posta a exame neste recurso não foi anteriormente ventilada nos autos, a rejeição da mesma é medida que se impõe, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que denota a inexistência de omissão no julgado
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - ED: 00039358920148080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada. II - A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.
III – Não existe omissão quando a matéria for veiculada em inovação recursal nos aclaratórios, eis que não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pelas partes.
IV - Recurso não conhecido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000928-32.2021.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.08.2023)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)